Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. IN NATURA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente do STJ.
3. Se a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, deixa evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso impróprio, dando ensejo à subsunção dos aclaratórios à hipótese do art. 1.026, §2o, do CPC, pois revelar-se-ão meramente protelatórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.